Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734902-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MARTINS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. José Luiz Pereira da Silva alega que a interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo Civil é necessária, uma vez que se trata da necessidade de cancelamento de seu depoimento pessoal por motivo de saúde, isto é, não há como promover a discussão do não comparecimento e cancelamento da audiência após o julgamento definitivo do mérito do caso. Sustenta que eventual interposição de apelação é inútil. Observa que seu quadro clínico e o grave risco a sua saúde poderão ser agravados caso o depoimento pessoal seja mantido. Destaca que o não comparecimento em audiência de instrução acarreta a confissão ficta da matéria nos termos do art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalta que é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus descompensada e angina pectoris, razão pela qual não tem condições de saúde para participar do ato processual. Argumenta que o cancelamento do depoimento pessoal é medida impositiva nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, já que sua saúde tem prevalência sobre questões processuais. Menciona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909 no sentido de que o rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser interpretado extensivamente, de modo que é possível a aplicação analógica de seus incisos para que se preserve a racionalidade do agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo interno para o conhecimento do agravo de instrumento e, posteriormente, o seu provimento. Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 43068200). Brevemente relatado, decido. José Luiz Pereira da Silva se insurge quanto à decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de a matéria impugnada não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que o caso concreto se enquadra na hipótese de interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo Civil conforme defendido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Consignou-se, nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada se enquadra na hipótese excepcional, uma vez que não há como se promover a discussão do depoimento pessoal e do cancelamento da audiência por motivos de saúde em preliminar de apelação. Conheço do agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado porquanto deferido pelo Desembargador João Egmont nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715505-23.2020.8.07.0000 (id 65395034 dos autos originários). Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise dos autos originários revela que as partes foram intimadas para especificar provas. Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque requereu o julgamento antecipado da lide e José Luiz Pereira da Silva requereu a produção de prova testemunhal (id 70163728, id 70225277 e id 71761690 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau afirmou ser necessária a produção de prova oral e suspendeu o feito até o retorno das atividades presenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 72291592 dos autos originários). A audiência de instrução e julgamento foi marcada e a Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque requereu o depoimento pessoal de José Luiz Pereira da Silva. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento e determinou sua intimação sob pena de confissão (id 112194975). José Luiz Pereira da Silva apresentou manifestação em que requereu a declaração de nulidade da supramencionada decisão e dos atos posteriormente praticados, bem como o cancelamento imediato da audiência de instrução e julgamento (id 131422458 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de nulidade da decisão que deferiu o depoimento pessoal ao argumento de que o pleito não merece guarida, mesmo porque o art. 385 do CPC permite ao magistrado ordenar a referida oitiva de ofício (id 131568043). José Luiz Pereira da Silva opôs embargos de declaração, que foram rejeitados na decisão agravada (id 132439785 e id 137226894 dos autos originários). Veja-se seus termos (id 137226894 dos autos originários): Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o fato do réu possuir algum tipo de problema de saúde não inibe sua presença, pois necessária a oitiva do réu para o deslinde da controvérsia. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. A primeira controvérsia consiste em se analisar a nulidade da decisão agravada que deferiu o requerimento de depoimento pessoal de José Luiz Pereira da Silva em razão de 1) não ter sido previamente intimado para manifestação; 2) preclusão temporal e consumativa do requerimento de depoimento pessoal e 3) ter deixado de observar as manifestações que demonstraram seu interesse na produção de prova oral com a oitiva de testemunhas arroladas. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para a especificação de provas antes de manifestar a necessidade de produção de prova oral (id 70536153 dos autos originários). O juiz é o destinatário final da prova e cabe a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício, ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Veja-se que a norma consagra a possibilidade de o juiz determinar a produção probatória caso entenda necessário para o esclarecimento dos fatos que não tenham chegado ao seu convencimento. Não se exige a intimação prévia das partes para o exercício desse poder. O depoimento pessoal consiste num meio de prova cuja finalidade é a obtenção da confissão da parte contrária sobre os fatos da causa. A sua opção pelo juiz tem como consequência a adstrição da parte ao dever de comparecimento pessoal e de manifestação, o que afasta a voluntariedade e a possibilidade de a parte se desincumbir por meio de pronunciamento prévio. Ressalte-se que o art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil somente exige que a parte seja intimada para prestar o depoimento pessoal.[1] Cumpre frisar que o art. 385, caput, do Código de Processo Civil prevê que Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Inexiste nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau porquanto considerou necessária a oitiva de José Luiz Pereira da Silva para o deslinde da controvérsia e pode determinar a produção de qualquer meio probatório, inclusive de ofício (id 137226894 dos autos originários). Acresça-se que não se verifica a alegada omissão quanto ao requerimento de produção de prova testemunhal. José Luiz Pereira da Silva apresentou rol de testemunhas nos autos originários após a decisão que entendeu necessária a produção de prova oral (id 71761690 dos autos originários). A decisão agravada fez consignar que a intimação de testemunhas constitui ônus das partes, conforme disposto pelo art. 455 do Código de Processo Civil (id 131568043 dos autos originários). A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de cancelamento do depoimento pessoal de José Luiz Pereira da Silva por motivos de saúde. José Luiz Pereira da Silva afirma que não possui condições de participar de audiência de instrução a qualquer tempo em razão do grave risco à sua saúde. Os autos originários se encontram instruídos com laudo assinado por médico cardiologista e datado de 2.5.2022 nos seguintes termos (id 131422464 dos autos originários): Atesto para os devidos fins que o paciente acima se encontra sob meus cuidados profissionais sendo portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e diabetes mellitus descompensada. É portador ainda de angina pectoris. Em uso de medicação por tempo indeterminado. Evoluindo com dor precordial em repouso. Veja-se que o laudo médico especifica as enfermidades que acometem José Luiz Pereira da Silva, mas não consigna qualquer recomendação ou impedimento para sua participação na audiência de instrução. O fato de José Luiz Pereira da Silva possuir algum problema de saúde não é motivo suficiente para o cancelamento de seu depoimento pessoal, em especial quando considerado necessária a oitiva do réu para o deslinde da controvérsia, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 137226894 dos autos originários). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 385. (...) § 1o Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.